Tribunal: TJMT
Processo: 1026559-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026559-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARCOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 036.614.501-07 (RECORRIDO), DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. ADOÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO A PARTIR DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os juros moratórios na repetição de indébito tributário incidem a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN.

2.

A correção monetária pode ser ajustada de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

3.

É legítima a adoção da taxa SELIC como índice único de atualização quando prevista em lei do ente tributante, vedada sua cumulação com outros índices.

4.

A aplicação da SELIC deve observar o marco temporal fixado na legislação estadual vigente.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, interpõe recurso inominado (Id 354116388), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam revistos os critérios de correção monetária.

MARCOS ALVES DOS SANTOS, em contrarrazões (Id 355122880), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026